Tribunal: TJSP
Processo: 1022578-96.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Companheira de servidor público municipal falecido – Reconhecida a existência de união estável – Presumida a dependência econômica legitimadora de pensão – Presentes os requisitos autorizadores da pensão pretendida - Recurso voluntário não provido – Reexame necessário provido apenas para modificar o índice de correção monetária, nos termos do Tema 905 do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Companheira de servidor público municipal falecido – Reconhecida a existência de união estável – Presumida a dependência econômica legitimadora de pensão – Presentes os requisitos autorizadores da pensão pretendida - Recurso voluntário não provido – Reexame necessário provido apenas para modificar o índice de correção monetária, nos termos do Tema 905 do STJ, por se tratar de condenação de natureza previdenciária.